Tribunal: TJDFT
Processo: 0030400-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030400-15.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CASIMIRO SOBRINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante requereu a desistência do presente recurso (ID 26020286). Dessa forma, acolho o pedido de desistência ora formulado, nos termos do art. 998, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2021 11:50:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator